Tribunal: TJSP
Processo: 2078093-79.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498717
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2078093-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é peticionário EMERSON
FRANCISCO BENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da ação de
revisão criminal aforada por Emerson Francisco Bento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO TORRES
GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA
CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2078093-79.2019.8.26.0000 -Voto no 32.241
2
Revisão Criminal no 2078093-79.2019.8.26.0000
Comarca de Taubaté
7o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário: Emerson Francisco Bento
Voto no 32.241
Revisão criminal
Tráfico de entorpecente e posse ilegal de
arma de fogo de uso restrito Pleito de absolvição de ambos os
delitos por alegada contrariedade à evidência dos autos

subsidiariamente, requer a desclassificação do crime previsto
no Estatuto do Desarmamento para a causa de aumento
prevista
no
artigo
40,
inciso IV, da Lei de Drogas -
Inadmissibilidade
Pretendida rediscussão e reanálise de
aspectos probatórios
Ação revisional que não pode, sem
nenhum adminículo probante novo, rescindir o julgado condenatório
Temas suficientemente examinados nas duas
instâncias de julgamento
Via rescisória que não pode ser
manejada como se fosse apelação. Ação não conhecida.
1.
Trata-se
de
Revisão
Criminal
aforada
por
Emerson Francisco Bento, condenado às penas de 6 (seis) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 343 (trezentos e
quarenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso nos artigos 33,
caput, da Lei no 11.343/06, e 16, caput, e parágrafo único, inciso IV, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2078093-79.2019.8.26.0000 -Voto no 32.241
3
10.826/03.1
Intimado da r. sentença, o peticionário interpôs
apelação, à qual, após regular processamento, negou-se provimento, por
votação unânime, pela 4a Câmara de Direito Criminal (Relator: Des. Edison
Aparecido Brandão, Revisor: Des. Luis Soares de Mello Neto e 3o Juiz: Des.
Euvaldo Chaib Filho).
Interposto recurso especial, este não foi admitido,
operando-se o trânsito em julgado, objeto de regulares certidões.2
A Defesa, nesta instância revisional, com base nos
artigos 621, inciso I, e 626, ambos do Código de Processo Penal, pugna pela
absolvição de ambos os delitos por alegada contrariedade à evidência dos
autos. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime previsto no
Estatuto do Desarmamento, para a causa de aumento do artigo 40, inciso IV,
da Lei de Drogas.
Processada a revisão criminal, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria Geral
de Justiça pelo não conhecimento da revisão criminal e, caso conhecida, pela
improcedência do pedido.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro judiciário.
1 - Fls. 358-368 dos autos da ação penal condenatória.
2 - Fl.s. 535 e 622/623dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2078093-79.2019.8.26.0000 -Voto no 32.241
4
Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é, como de todos
sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a decisão impugnada,
para ser rescindida, há de ser manifestamente contrária à prova dos autos ou ao
texto expresso da lei.
Cumpre
registrar
que
o
peticionário
Emerson
Francisco Bento foi processado e condenado pelos crimes de tráfico de drogas
e posse de armas de fogo de uso restrito e com numeração suprimida, porque,
na data e local mencionados na denúncia: (i) guardava e tinha em depósito
476,29 gramas de cocaína e; (ii) mantinha em depósito, no interior de sua
residência, uma pistola número B98633, marca Lhama, calibre 45, cor preta,
de uso restrito, com 7 cartuchos íntegros, e uma espingarda cartucheira,
marca Lerap, calibre 28, de uso permitido, sem numeração aparente, com 5
cartuchos íntegros, além de dois cartuchos íntegros de calibre 28, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Pois bem.
A ação revisional não merece ser conhecida.
Verifica-se que o peticionário volta-se contra o
provimento condenatório, entendendo-o contrário à evidência dos autos, bem
como busca a desclassificação do crime do artigo 16 da Lei no 10.826/03 para
a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/06.
Na verdade, o que ele pretende é, sem prova nova,
reabrir a discussão em torno de tema apreciado, à saciedade, nas duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2078093-79.2019.8.26.0000 -Voto no 32.241
5
instâncias de julgamento, em face de v. acórdão unânime, da lavra do
eminente Desembargador Edison Brandão.
Convém salientar, contudo, que não se presta a via
rescisória criminal como instrumento processual para, sem qualquer
adminículo probante novo, empreender-se a rediscussão ou a reanálise da
prova ou de qualquer outro tema, transformada em verdadeira segunda
apelação, sem qualquer amparo legal, como na espécie.
Oportuno trazer a lume, nesse passo, o valioso
escólio do eminente Processualista e Desembargador Guilherme de Souza
Nucci, ao prelecionar que “para ser admissível a revisão criminal,
torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda
frontalmente as provas constantes dos autos”. Ainda: “Há julgados
que aceitam a revisão criminal para o fim de 'reavaliar' toda a
prova, embora a decisão condenatória com trânsito em julgado tenha
analisado a matéria dentro de razoável interpretação da prova. O
objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de
julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser
absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a
correção de um erro judiciário”.3
Assaz pertinente, também, como tem se pronunciado
o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
3 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2078093-79.2019.8.26.0000 -Voto no 32.241
6
IMPROPRIEDADE
DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Firme o entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é inadmissível a utilização do
instituto da revisão criminal como um novo recurso de
apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já
existente dos autos. 2. 'A fundamentação baseada apenas
na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e.
Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de
revisão criminal, pois esta situação não se identifica
com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP
que exige a demonstração de que a condenação não se
fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto,
contrária à evidencia dos autos' (REsp 988.408/SP, Rel.
Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 25/8/08). 3. Agravo
regimental não provido” (grifei).4
Bem a propósito, assim também tem decidido este
Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em ambas
as fases
Pedido revisional que não encontra respaldo
nas hipóteses do art. 621 do CPP Pleito não conhecido”.5
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória ainda que se quisesse acenar com esse argumento não constitui
fundamento hábil, igualmente, a autorizar o manejo da revisão criminal, a qual
4 - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.
5 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2078093-79.2019.8.26.0000 -Voto no 32.241
7
exige decisão condenatória manifestamente “contrária ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos”, consoante o preceito do artigo 621, inciso I, do
Código de Processo Penal. E não se amolda à tal hipótese julgado condenatório
com base em provas supostamente frágeis ou insuficientes, máxime porque o v.
decisum objurgado está amparado em provas e, portanto, não se pode dizê-lo
contrário à denominada evidência dos autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o legislador
só poderia resultar da inexistência de qualquer prova, o que não é o caso dos
autos, máxime em se considerando que há provas e, por isso, esta Egrégia
Corte de Justiça, em sede de apelação, houve por bem lavrar v. acórdão
unânime, como assinalado alhures.
Não é sem razão que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão condenatório ao
fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE
DAS
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de
revisão criminal, para absolver o peticionário, sob o
fundamento de precariedade de provas da autoria. II. Fere
o sistema processual penal brasileiro a decisão que, não
obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do CPP, embasou
toda a sua fundamentação na fragilidade e precariedade
das provas produzidas, transformando o pedido revisional
em recurso de apelação criminal. III. A expressão "contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2078093-79.2019.8.26.0000 -Voto no 32.241
8
a evidência dos autos" não autoriza a absolvição por
insuficiência ou precariedade da prova. Precedentes. IV.
Recurso provido.”6
Por outro lado, também não merece conhecimento o
pedido de desclassificação do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso
restrito para a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, vez
que “é pacífico que, se arma de fogo não for utilizada em processo de
intimidação difusa ou coletiva relacionada ao tráfico, mostra-se
inviável a majorante, não havendo dúvida, em tal caso, de que o réu
deve ser punido pelo tráfico em sua forma simples, em concurso
material com o crime de porte ou posse de arma de fogo. É o que
ocorre, por exemplo, quando a arma é encontrada dentro de um
barraco”7.
Destarte, por ser evidente o não cabimento da via
revisional com vistas à desconstituição da coisa julgada criminal ao fundamento
de falta de prova ou insuficiência probatória, pois não se amolda a nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, exsurge
imperioso proclamar-se o não conhecimento da ação revisional.
3. Diante do exposto, não se conhece da ação de
revisão criminal aforada por Emerson Francisco Bento.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
6 - STJ Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no 1.295.387/MS, 5a
Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.
7 - RIOS GONÇALVES. Victor Eduardo. Legislação Penal Especial Esquematizado. Editora Saraiva. 5a Edição. 2019, p. 138.